Tribunal: TJMT
Processo: 1011770-82.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011770-82.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENAN ADELMO DA SILVA - CPF: 048.082.011-27 (ADVOGADO), RENAN ADELMO DA SILVA - CPF: 048.082.011-27 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO "ENDEREÇO INSUFICIENTE". VALIDADE. TEMA 1.132 DO STJ. TRATATIVAS DE ACORDO NÃO FORMALIZADAS. AUSÊNCIA DE ÓBICE À MEDIDA LIMINAR. PURGAÇÃO DA MORA POSTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, sob alegação de invalidade da constituição em mora, uma vez que a notificação extrajudicial não teria sido recebida, tendo retornado com a anotação "endereço insuficiente".

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação "endereço insuficiente" invalida a constituição em mora do devedor fiduciante; e (ii) saber se tratativas de acordo não formalizadas impedem a concessão da liminar de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.132, estabelece que, em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos por alienação fiduciária, a comprovação da mora se perfectibiliza com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento.

4. A devolução da correspondência com a anotação "endereço insuficiente" não invalida a constituição em mora quando a notificação foi remetida ao endereço pactuado no contrato, sendo ônus do devedor manter atualizados seus dados cadastrais perante a instituição credora.

5. As tratativas de acordo não formalizadas e a ausência de pagamento integral do débito não descaracterizam a mora nem impedem o ajuizamento ou prosseguimento da ação de busca e apreensão, constituindo mera faculdade das partes que não gera obrigação de contratar.

6. A posterior purgação da mora pelo devedor, dentro do prazo legal, não altera a correção da decisão que deferiu a liminar, uma vez que todos os requisitos legais estavam presentes no momento de sua prolação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a constituição em mora do devedor fiduciante mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que devolvida com a anotação 'endereço insuficiente'. 2. Tratativas de acordo não formalizadas, sem pagamento integral do débito, não impedem a concessão de liminar de busca e apreensão em alienação fiduciária."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC, arts. 98, 99, § 4o, e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132; TJMT, N.U. 1000387-63.2024.8.11.0102, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 27/11/2025; TJMT, N.U. 1025964-24.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 02/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
RENAN ADELMO DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, na
Ação de Busca e Apreensão n. 1008610-43.2026.8.11.0002
ajuizada pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, que concedeu a liminar pleiteada pelo autor, ora agravado, determinando a busca e apreensão do bem descrito na inicial.

O agravante alega, em síntese, que a decisão interlocutória, ao deferir liminar de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária, revela-se juridicamente inválida, porquanto ausente requisito essencial à medida: a constituição válida da mora. Sustenta que foi surpreendido com o cumprimento da liminar em 18/03/2026, mediante arrombamento de imóvel diverso daquele constante no mandado, com auxílio de força policial, sem que tivesse sido previamente notificado de forma regular acerca do inadimplemento.

Afirma que a notificação extrajudicial enviada pela instituição financeira não se perfectibilizou, pois “
sequer foi entregue a residência deste peticionante
”, tendo sido devolvida sob a justificativa de “
endereço insuficiente
”, o que inviabiliza a caracterização da mora. Acrescenta que não houve esgotamento dos meios de localização do devedor nem intimação por edital, circunstâncias que, segundo alega, tornam nula a medida de busca e apreensão, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta, ainda, que sempre manteve seus dados atualizados junto à instituição financeira, inclusive com comprovação documental e registros de comunicação recente, além de demonstrar boa-fé ao entabular negociação para quitação do débito, tendo inclusive formalizado acordo para pagamento na data do cumprimento da liminar. Destaca que a apreensão ocorreu de forma abrupta, impedindo-o de exercer atividades cotidianas, causando-lhe prejuízos materiais e abalo emocional, sobretudo diante da invasão de residência de terceiro.

Por fim, sustenta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, bem como a plausibilidade de existência de encargos abusivos, e requereu, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e determinar a imediata restituição do veículo, além do provimento definitivo do recurso para cassar a liminar de busca e apreensão.

Restou indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo (id. 354683876).

Opostos embargos de declaração e interposto agravo interno, simultaneamente, contra a decisão liminar, os primeiros foram rejeitados, ao passo que o segundo não foi conhecido, em razão da violação ao princípio da unirrecorribilidade (id. 355368376).

Em contrarrazões apresentadas em id. 360858387, o agravado sustenta, preliminarmente, a deserção do recurso, ao fundamento de que o agravante não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição, conforme exigência do art. 1.007 do CPC, o que impediria o conhecimento do agravo. Ademais, impugna o pedido de gratuidade da justiça, asseverando que “
não basta à simples declaração de pobreza, sendo imprescindível a demonstração de sua insuficiência econômico-financeira
”, inexistindo nos autos qualquer prova apta a demonstrar hipossuficiência, motivo pelo qual requer o indeferimento do benefício.

No mérito, defende a plena validade da decisão agravada, sustentando que a mora restou regularmente constituída mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.132. Destaca que “
para a comprovação da mora (...) é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento
”, sendo irrelevante o retorno do AR com a anotação de “endereço insuficiente”, pois compete ao devedor manter seus dados atualizados. Aduz, ainda, que a mora é
ex re
, decorrente do simples inadimplemento, e que não há qualquer nulidade na medida liminar de busca e apreensão deferida, a qual observou os requisitos do Decreto-Lei no 911/69.

Sustenta, por fim, que as alegadas tratativas de acordo não possuem o condão de afastar a mora ou impedir a medida judicial, por se tratarem de meras negociações não formalizadas, inexistindo qualquer instrumento vinculante entre as partes. Ressalta que o veículo foi apreendido antes de qualquer tentativa efetiva de composição e que eventual restituição do bem dependeria da quitação integral da dívida no prazo legal, o que não ocorreu, consolidando-se a propriedade em favor do credor. Rebate, ainda, o pedido de revogação da liminar e de condenação em honorários, invocando o princípio da causalidade, e requer, ao final, o desprovimento do agravo de instrumento, com a manutenção integral da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
RENAN ADELMO DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que concedeu a liminar pleiteada pelo autor, ora agravado, determinando a busca e apreensão do bem descrito na inicial.

PRELIMINARES – DA DESERÇÃO E DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Inicialmente, quanto à deserção impugnação à justiça gratuita, é cediço que a gratuidade da justiça encontra guarida constitucional no art. 5o, LXXIV da Carta Magna, que assegura que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
". Tal garantia foi regulamentada no ordenamento processual civil vigente, que em seu art. 98 dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Não obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a simples declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos que demonstrem a capacidade financeira do requerente para arcar com as custas processuais.

No caso em apreço, verifico que a hipossuficiência financeira foi devidamente comprovada. A parte agravada, a seu turno, não trouxe aos autos elementos concretos que demonstrem a capacidade econômica do agravante para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família, limitando-se a alegações genéricas. Frisa-se que de acordo com o art. 99, § 4o, do CPC, “
a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Desta forma,
REJEITO
as preliminares suscitadas.

MÉRITO

O cerne da controvérsia reside na alegada invalidade da constituição da mora do devedor fiduciante, circunstância que, segundo o agravante, tornaria nula a liminar de busca e apreensão deferida pelo juízo de origem.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada ao endereço constante no contrato de financiamento firmado entre as partes, qual seja, "
R ANTONIO SALENO, SN QDRA 47 - PAIAGUAS VÁRZEA GRANDE/MT - CEP: 78148560
", conforme se depreende da análise da Cédula de Crédito Bancário juntada aos autos (id. 225982613 – processo de origem) e da própria notificação extrajudicial (id. 354356886).

A questão central que se apresenta é se o retorno da correspondência com a anotação "endereço insuficiente" tem o condão de invalidar a constituição da mora. A resposta é negativa, e encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.132, firmou entendimento cristalino no sentido de que "
em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Esta orientação jurisprudencial possui caráter vinculante, nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil, impondo aos tribunais estaduais o dever de observância, sob pena de violação ao sistema de precedentes qualificados estabelecido pelo ordenamento processual vigente.

No caso concreto, a instituição financeira cumpriu integralmente sua obrigação legal ao enviar a notificação extrajudicial ao endereço pactuado no contrato. O fato de a correspondência ter retornado com a informação "endereço insuficiente" não invalida, por si só, a constituição da mora, uma vez que tal circunstância não pode ser imputada ao credor, mas sim à desídia do próprio devedor em manter seus dados atualizados ou ao fornecimento de informações inadequadas.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO "ENDEREÇO INSUFICIENTE". VALIDADE.
CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a mora pode ser comprovada mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a prova de recebimento, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 1132. 4.
A devolução da notificação com a anotação “endereço insuficiente” não invalida o ato, desde que o envio tenha ocorrido para o endereço contratualmente previsto. É ônus do devedor manter atualizados seus dados cadastrais perante a instituição credora.
(...) 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A constituição em mora do devedor fiduciante se aperfeiçoa com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento. 2.
A devolução da notificação com a anotação ‘endereço insuficiente’ não invalida o ato, desde que enviado ao endereço contratual
.” (...)”. (N.U 1000387-63.2024.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2025, Publicado no DJE 27/11/2025 - destaquei).

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO POR ENDEREÇO INSUFICIENTE. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA.
RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO DETERMINADA EM DECISÃO SUPERVENIENTE. PERDA PARCIAL DO OBJETO. ALEGAÇÕES. MÁ-FÉ PROCESSUAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA PARTE AUTORA. ABUSIVIDADE NA CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A devolução da notificação por “endereço insuficiente” não invalida a constituição em mora quando esta for enviada ao endereço constante do contrato, conforme entendimento consolidado no Tema 1132 do STJ.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1.
É válida a constituição em mora do devedor fiduciante por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que devolvida com a anotação 'endereço insuficiente'
. (...)”. (N.U 1025964-24.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –DECISÃO QUE CONCEDEU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO AO REMETENTE COM O MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE" – VALIDADE – MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO. 1.
Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1 .132 do STJ). 2. No caso específico dos autos, nota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "ENDEREÇO INSUFICIENTE", não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria devedora por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituída a mora nos termos do TEMA 1.132 do STJ.
3. Agravo desprovido”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028963-18.2023 .8.11.0000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 29/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – TENTATIVA FRUSTRADA DE NOTIFICAÇÃO (ENDEREÇO INSUFICIENTE)
– PROTESTO DO TÍTULO –
VALIDADE – MORA CONSTITUÍDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, e a teor da Súmula no 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Na alienação fiduciária, a mora do devedor também pode ser comprovada pelo protesto do título, se houver, ou pela notificação extrajudicial”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1025662-71.2022.8.11 .0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2024 - destaquei).

Ademais, os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) impedem que o devedor se beneficie de eventual embaraço por ele criado para obstar o recebimento da correspondência. Não se pode admitir que a parte se beneficie de sua própria torpeza, em flagrante afronta aos postulados que regem as relações contratuais.

Quanto à alegação de que o agravante sempre manteve seus dados atualizados junto à instituição financeira, as provas apresentadas não se mostram suficientes para demonstrar de forma inequívoca que houve comunicação formal e efetiva de mudança de endereço ao banco credor. As conversas via WhatsApp e os documentos apresentados, embora indiquem alguma comunicação entre as partes, não comprovam de maneira cabal que o banco foi devidamente notificado da alteração do endereço contratual de forma a vincular a instituição financeira.

É imperioso destacar que o ônus de manter os dados atualizados junto ao credor é do devedor, devendo fazê-lo de forma clara, inequívoca e pelos meios adequados previstos no contrato. A simples alegação de que houve comunicação informal não é suficiente para afastar a validade da notificação enviada ao endereço contratual.

No que se refere à alegação de que não houve esgotamento dos meios de localização do devedor, tal exigência não encontra amparo na legislação de regência nem na jurisprudência consolidada. A notificação foi enviada ao endereço contratual, atendendo plenamente aos requisitos legais e jurisprudenciais para a constituição da mora, sendo desnecessárias diligências adicionais quando a correspondência é remetida ao local pactuado entre as partes.

Relativamente às alegadas negociações para quitação do débito e à suposta formalização de acordo, embora tais circunstâncias possam revelar boa-fé do devedor, não são suficientes para afastar a validade da constituição da mora já efetivada nos termos da lei e da jurisprudência consolidada. A cronologia dos fatos evidencia que o veículo foi regularmente apreendido em 18/03/2026, no período da manhã, ao passo que o agravante somente entrou em contato com a instituição financeira posteriormente, quando a medida já havia sido efetivada.

Ademais, as tratativas extrajudiciais não descaracterizam a mora nem impedem o ajuizamento ou o prosseguimento da ação de busca e apreensão, especialmente quando frustradas ou não formalizadas. A tentativa de composição amigável constitui mera faculdade das partes, não gerando obrigação de contratar, tampouco impedindo o exercício regular do direito de ação.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR.
TRATATIVAS DE ACORDO SEM FORMALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR.
MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 4. A ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969 exige a comprovação da mora do devedor, por meio de notificação válida, enviada ao endereço constante do contrato, independentemente do recebimento pessoal. 5.
A agravante não negou o inadimplemento, mas alegou comportamento contraditório do banco, fundado em tratativas de acordo iniciadas após a propositura da ação. Todavia,
não houve formalização ou cumprimento do acordo, tampouco pagamento integral do débito
.
6. A jurisprudência do TJMT e do STJ é pacífica no sentido de que
a mera negociação, sem formalização e quitação, não afasta os efeitos da mora.
7. A concessão de efeito suspensivo à liminar exige demonstração de direito líquido à posse do bem, o que não se verifica, considerando a ausência de purgação da mora e a manutenção da inadimplência. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1.
A existência de tratativas de acordo, sem formalização contratual ou pagamento do débito, não descaracteriza a mora nos contratos regidos pelo Decreto-Lei no 911/1969
. 2.
Não há comportamento contraditório do credor fiduciário ao promover ação de busca e apreensão enquanto negocia extrajudicialmente eventual acordo, desde que inexista instrumento formalizado ou pagamento integral da dívida
.” (...)”. (TJMT, 1028468-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2025, Publicado no DJE 18/10/2025 - destaquei).

O Decreto-Lei n. 911/69 estabelece um sistema próprio e específico para as ações de busca e apreensão em alienação fiduciária, privilegiando a celeridade e a efetividade da garantia real constituída. Os requisitos para a concessão da liminar encontram-se plenamente atendidos: existência do contrato de alienação fiduciária e comprovação da mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual.

Registre-se, ainda, que, conforme se verifica da decisão proferida pelo juízo de origem em 24/03/2026 (id. 227707684 – processo de origem), o agravante procedeu ao pagamento da integralidade do débito dentro do prazo legal de cinco dias após a execução da liminar, purgando validamente a mora, razão pela qual foi determinada a restituição do veículo. Tal circunstância, contudo, não altera a correção da decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão, uma vez que todos os requisitos legais estavam presentes no momento de sua prolação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada, ressalvando-se que o bem já foi restituído ao agravante em razão da purgação da mora ocorrida no prazo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026